Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-86.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005607-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO APARECIDO PEREIRA VERGILIO - CPF: 814.732.651-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, sob alegação de contratação não reconhecida de cartões de crédito consignado (RMC e RCC), com fixação de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegação de fraude contratual; e (ii) o perigo de dano decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória para apuração da veracidade das alegações de fraude.

4. No caso, inexistem elementos suficientes, em cognição sumária, para comprovar a alegada inexistência de contratação, sendo imprescindível a instrução probatória.

5. O perigo de dano não restou caracterizado, diante do lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, o que afasta a urgência da medida.

6. A manutenção da suspensão dos descontos pode gerar prejuízo maior ao consumidor, em caso de posterior reconhecimento da regularidade da contratação, com acúmulo do débito.

7. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a revogação da tutela de urgência, com o consequente afastamento da multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento dos descontos no benefício previdenciário.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória. 2. O lapso temporal entre os fatos e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impõe a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 7537/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 05.03.2024; TJDFT, AI 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica E Inexigibilidade De Dívida Cumulada Com Repetição De Indébito, Indenização Por Danos Morais E Tutela Antecipada De Urgência N.º 1018923-80.2025.8.11.0040
ajuizada por
SERGIO APARECIDO PEREIRA VERGILIO
, em que o d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, pois inexistiria probabilidade do direito alegado pelo autor e tampouco perigo de dano, notadamente porque teria havido regular contratação do produto bancário, com disponibilização de valores na conta do agravado e utilização mediante saques e compras.

Afirma que o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a alegada urgência e que a suspensão dos descontos caracteriza medida irreversível, uma vez que as parcelas não descontadas não retornam automaticamente ao contrato, gerando risco de inadimplemento definitivo.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa diária fixada, por possibilitar enriquecimento sem causa e não guardar relação com a natureza mensal dos descontos, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a substituição por multa mensal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo os descontos consignados e afastando a penalidade imposta.

Recurso tempestivo e preparado (id. 347398387).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 347647859).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 360171392).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica E Inexigibilidade De Dívida Cumulada Com Repetição De Indébito, Indenização Por Danos Morais E Tutela Antecipada De Urgência N.º 1018923-80.2025.8.11.0040
ajuizada por SERGIO APARECIDO PEREIRA VERGILIO, em face de BANCO BMG S/A.

A magistrada
a quo
, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por SÉRGIO APARECIDO PEREIRA VERGÍLIO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de BANCO BMG S.A ambos qualificados nos autos, visando a suspensão imediata dos descontos de empréstimos em sua aposentadoria relativos aos contratos não realizados de Cartão de crédito consignado RMC n. 21318225 e Cartão de crédito consignado RCC n. 21318261.

Conforme depreende-se da inicial, o Requerente, beneficiário de aposentadoria por invalidez e portador de comorbidades psíquicas, questiona a legitimidade de descontos em seu benefício previdenciário relativos a dois cartões de crédito consignados (RMC e RCC) junto ao Banco BMG. Embora reconheça sete empréstimos consignados contratados anteriormente, o autor alega total desconhecimento e ausência de contratação dos serviços que geram tais reservas mensais.

Diante desses fatos, a demanda busca a declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito e a interrupção dos descontos incidentes sobre a renda mensal, restituição em dobro das parcelas debitadas, sob o argumento de cobrança indevida, além de indenização por danos morais fundamentada na conduta da instituição financeira e nos impactos gerados ao beneficiário, que possui instrução limitada e depende exclusivamente da aposentadoria para seu sustento.

(...)A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos, que indica a existência de contratos bancários com as instituições demandadas, cuja contratação não é reconhecida pelo autor.

Aliado a isso, em se tratando de ações declaratórias negativas, a doutrina e a jurisprudência vêm utilizando-se do chamado “princípio da impossibilidade da prova negativa”. Assim, asseverando a autora não ter realizado o contrato, não se mostra plausível exigir-lhe a comprovação de fato negativo como requisito à concessão da tutela judicial pretendida.

No tocante ao perigo de dano, decorre do fato de que os descontos continuam sendo realizados mensalmente no benefício previdenciário do requerente, verba de natureza alimentar, o que compromete substancialmente sua subsistência, já que se trata de pessoa hipervulnerável.

Ademais, convém destacar que conceder créditos advindos de cartão de modalidade RMC e RCC sem a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé, de modo que a suspensão dos descontos até o julgamento do mérito é medida que se impõe.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento é a medida que se impõe, a fim de evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora hipossuficiente e hipervulnerável.

Ademais, válido ressaltar que a concessão da tutela de urgência não se trata de medida irreversível.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o requerido BANCO BMG S.A., proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao CANCELAMENTO/SUSPENSÃO dos descontos realizados no benefício do autor relativo aos contratos cartões de crédito nº 21318225 (RMC) e nº 21318261 (RCC), sob pena multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de descumprimento desta decisão. (...)” (id. 218826576, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo estabelece que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

Com efeito, não há nos autos,
neste momento processual
, elementos probatórios suficientes que permitam concluir, em sede de cognição sumária, pela efetiva ocorrência da alegada fraude na abertura da conta e na contratação de cartão de crédito consignado, sendo
necessária a regular instrução probatória
para a adequada apuração das circunstâncias em que se deu a contratação e da efetiva veracidade das alegações apresentadas pela parte autora.

A controvérsia instaurada demanda a análise aprofundada de documentos e da dinâmica da contratação realizada entre as partes, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela de urgência.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar.
A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência só será concedida quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da demora do julgamento definitivo da causa (art. 300 do CPC
). Não sendo possível verificar, antes de maior dilação probatória, a culpa exclusiva da ré na causa do acidente de trânsito, bem como a incapacidade laboral alegada pelo autor, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência para estipulação de pensão mensal.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239717720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante observado na decisão recorrida, de acordo com o art . 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A probabilidade do direito não é aferível neste momento, em sede de análise cognitiva superficial, pois, a partir das próprias alegações do agravante, percebe-se a necessidade de estudo mais aprofundado do acervo probatório e, quiçá, dilação probatória, de modo que inviável a concessão pretendida.
3 . Não está devidamente caracterizado o periculum in mora, na medida em que as razões do pedido trazem apenas argumentação genérica sobre a possível realização de penhora em outros processos, não sendo comprovada, por exemplo, a efetiva prática de ato constritivo irreversível. Agravo interno im provido. (STJ - AgInt na AR: 7537 PR 2023/0243521-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (g. n.)

Ademais, embora se reconheça a condição de hipossuficiência do agravado, pessoa acometida por comorbidades e beneficiária de aposentadoria por invalidez, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência, sendo imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, ainda que haja alegação de inexistência de contratação e possíveis indícios de irregularidade, o requisito do perigo de dano não se mostra evidenciado.

Isso porque
os descontos questionados tiveram início em setembro de 2024, ao passo que a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2025,
evidenciando lapso temporal significativo que afasta a alegada urgência da medida. A demora no ajuizamento da demanda fragiliza a tese de risco iminente ou de dano irreparável, na medida em que a situação já vinha se prolongando por mais de um ano sem a adoção de providências judiciais.

Ainda que se admita que o agravado, em razão de sua condição pessoal, possa ter demorado a perceber a irregularidade, tal circunstância não é apta, por si só, a caracterizar o perigo de dano atual e concreto exigido para a concessão da tutela de urgência.

De outro lado, cumpre destacar que a manutenção da suspensão dos descontos pode acarretar prejuízo mais gravoso à parte agravante e ao próprio agravado, caso, ao final da demanda, reste comprovada a regularidade da contratação. Nessa hipótese, haverá acúmulo do débito, podendo resultar na necessidade de quitação integral de valores expressivos de uma só vez, situação que se revela potencialmente mais onerosa ao consumidor.

Assim, ausente o requisito do perigo de dano, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Por conseguinte, também não subsiste a multa cominatória fixada, uma vez que atrelada à medida ora revogada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
, para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos no benefício previdenciário do agravado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026